Tribunal: TJES
Processo: 5016190-09.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016190-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA CRISTINA AZEVEDO SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE CONTINUIDADE NÃO DEMONSTRADO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5016190-09.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARA CRISTINA AZEVEDO SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: GIACOMO ANALIA GIOSTRI - ES20232-A

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Recurso Inominado nos autos n°.:
5016190-09.2024.8.08.0035

Recorrente:
MARA CRISTINA AZEVEDO SILVA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARA CRISTINA AZEVEDO SILVA

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o adicional de assiduidade nunca foi pago junto ao seu salário base;
b)
que sua condição viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos;
c)
que o recorrido deve ser compelido a restabelecer e incorporar o valor do adicional de assiduidade para 1%.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao recebimento do adicional de assiduidade.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

No mérito, compulsando detidamente os autos, constato que a Requerente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não recebeu a verba de forma continuada e constante, conforme demonstram os ids. 43536033 e 43536034.

O Conselho Deliberativo da FUNEVE editou a Resolução 13/1986, que no seu art. 2º estabeleceu o adicional de assiduidade, que deveria ser “no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário base”, porém, no ato de incorporação da FUNEVE à Secretaria Municipal de Educação, através da Lei Municipal 3.012/1995, a referida resolução foi revogada tacitamente.

A Lei 3.012/1995, no art. 20 da Lei 3.012/1995, estabeleceu que:

“Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei”.

Todavia, no caso dos autos, em análise as provas produzidas, a
Requerente não faz jus ao pagamento do adicional de assiduidade, porque houve a supressão do adicional de assiduidade desde 1995, não tendo a parte autora recebido a verba de forma continuada e constante, a fim de se incorporar aos proventos, e, consequentemente, não poder ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público
.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que a requerida vantagem
nunca integrou sua estrutura remuneratória
, não há de se falar na concessão da gratificação requerida.

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)